Tribunal: TJSP
Processo: 2174854-65.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração contra decisão monocrática que indeferiu medida cautelar recursal para suspender penhora online de ativos financeiros e expedição de mandados de busca e apreensão. Alegação de obscuridade na decisão quanto à intimação não proveniente dos autos de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração contra decisão monocrática que indeferiu medida cautelar recursal para suspender penhora online de ativos financeiros e expedição de mandados de busca e apreensão. Alegação de obscuridade na decisão quanto à intimação não proveniente dos autos de Cumprimento de Sentença, mas de notificação em Ação Civil de Improbidade Administrativa de 2011.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há obscuridade na decisão embargada quanto à necessidade de intimação pessoal do embargante no cumprimento de sentença e se os requisitos para concessão de efeito suspensivo estavam presentes.
III. Razões de Decidir
3. A decisão embargada considerou que as falhas apontadas pelo embargante não foram explanadas ao juízo de primeira instância, impedindo deliberação nesta fase recursal.
4. Não se verifica obscuridade na decisão, que considerou a situação fática e os argumentos expressos, sem negar o direito de recorrer.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são o meio adequado para questionar a correção do decidido, salvo em casos de erro material evidente ou manifesta nulidade. 2. Não há obscuridade uma vez que a decisão embargada considera a situação fática presente nos autos.
Legislação Citada:
- Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 274.
Jurisprudência Citada:
- STJ, AgRg no HC n. 897.854/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.09.2024.